Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-13.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006071-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARINE DAGOSTIN HAHN - CPF: 049.562.639-29 (ADVOGADO), FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 03.310.965/0001-79 (AGRAVANTE), SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI - CPF: 362.756.461-87 (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), GEDISON GEOCLESIO DE SOUZA - CPF: 750.405.819-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIMONE PEREIRA - CPF: 025.889.069-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS PREJUDICADOS

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PRELIMINAR
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO LIMINAR
–
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL
–
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
MÉRITO
–
REFORÇO DE PENHORA SOBRE BENS IMÓVEIS
–
GARANTIA ANTERIOR CONSTITUÍDA POR BENS MÓVEIS (TELHAS) E BLOQUEIOS FINANCEIROS IRRISÓRIOS
–
INSUFICIÊNCIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
–
PRECLUSÃO LÓGICA E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) DO CREDOR
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE (ART. 805, CPC) COMPATIBILIZADO COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE (ART. 797, CPC)
–
ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC OBSERVADA
–
LIQUIDEZ EM HASTA PÚBLICA QUE DIFERE DA LIQUIDEZ NO MERCADO PRIVADO
–
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO
–
DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVID
O E
EMBARGOS PREJUDICADOS
.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar/efeito suspensivo. Embargos julgados prejudicados.

O simples fato de o exequente ter requerido, em momento anterior, a alienação dos bens móveis (telhas) já constritos não configura preclusão lógica ou comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), traduzindo-se apenas no exercício regular do direito de tentar abater a dívida, o que não o impede de buscar o reforço da penhora para a satisfação integral do crédito.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não ostenta caráter absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade (art. 797 do CPC), que consagra que a execução se realiza no interesse do credor.

Revela-se escorreita a decisão que defere o reforço de penhora sobre bens imóveis — os quais possuem preferência legal (art. 835, CPC) — quando a execução tramita há mais de três anos sem sucesso, os bloqueios via
Sisbajud
restaram infrutíferos e a garantia originária (bens móveis) ostenta baixa liquidez e atratividade em hasta pública, além de sujeitar-se a deságios e depreciação.

A ampliação da penhora não configura excesso de execução, mas sim medida proporcional para garantir o juízo, assegurando-se à executada a restituição de eventual saldo remanescente caso a futura arrematação supere o valor atualizado do débito.

Pedido de destaque indeferido. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1006071-13.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

AGRAVADO:

SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
, em face de decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza
Paula Saide Biagi
Messen
Mussi Casagrande
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1000684-33.2022.8.11.0040, ajuizada por
SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI
, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela executada e deferiu a realização de penhora sobre os imóveis de matrícula nº 10.727 (fração ideal) e nº 11.963, ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguaruna/SC, sem prejuízo da manutenção da penhora já existente sobre bens móveis (telhas), determinando, ainda, a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, bem como a averbação da constrição no registro imobiliário competente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a execução se encontra plenamente garantida, uma vez que indicou tempestivamente bens móveis à penhora, consistentes em telhas, além de ter havido bloqueio de numerário via sistema SISBAJUD, circunstâncias que, somadas, revelariam suficiência de garantia para satisfação do crédito exequendo.

Assevera que o próprio agravado concordou expressamente com a penhora dos referidos bens móveis e, inclusive, requereu sua alienação judicial, o que teria gerado preclusão lógica e consolidado a garantia da execução nesses moldes.

Aduz que, não obstante tal cenário, o agravado passou a adotar conduta contraditória, ao formular novos pedidos de penhora sobre bens imóveis, sem a demonstração de qualquer fato novo que justificasse a ampliação da constrição, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Defende que a decisão agravada, ao acolher tal pleito, legitima abuso do direito de executar e ocasiona gravame desproporcional à executada.

Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de penhora e afronta ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, porquanto a constrição de bens imóveis, quando já existente garantia suficiente e aceita pelo credor, mostra-se desnecessária, desarrazoada e incompatível com a ordem processual.

Argumenta que as telhas penhoradas não são bens perecíveis, mantêm valor de mercado quando adequadamente acondicionadas e possuem alta liquidez, sobretudo porque a própria atividade empresarial da agravante consiste na fabricação e comercialização desse tipo de produto, o que facilitaria a rápida alienação.

No tocante ao pedido de tutela recursal, afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, uma vez que a decisão recorrida determinou a imediata expedição de mandado de penhora e avaliação e a averbação da constrição na matrícula dos imóveis, medidas que podem acarretar dano grave e de difícil reparação, seja pelo impacto patrimonial direto,
seja pelos reflexos negativos na atividade empresarial e na credibilidade da empresa perante o mercado.

Ao final, requer o recebimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, afastando-se a penhora sobre os bens imóveis e reconhecendo-se a suficiência da garantia já prestada, bem como a preclusão lógica decorrente da conduta anterior do agravado (
I
d. 345949372).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 346620387).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
16
/
02
/
202
6
, por esta Relatoria (
I
d.
346885879
).

Contra essa decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração pel
a
agravante, onde
aponta omissões na decisão. Primeiramente, afirma que o julgador não analisou a preclusão lógica e o comportamento contraditório do credor, que já havia concordado com a penhora das telhas e chegado a requerer sua alienação judicial, sendo indevido o pedido posterior de penhora de imóveis.

Além disso, alega omissão quanto à natureza dos bens, argumentando que telhas cerâmicas possuem alta durabilidade e, como sua atividade principal é comercializá-las, o produto tem alta liquidez.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes (modificativos) para reformar a decisão e conceder o efeito suspensivo
(
I
d.
349355389
).

O embargado manifesta-se pela total rejeição do recurso, argumentando que a devedora demonstra mero inconformismo com a decisão que manteve a penhora de seus imóveis, buscando indevidamente rediscutir o mérito sob a falsa alegação de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC
(
I
d.
351617384
).

O agravado
,
em sua contraminuta, argumenta
inicialmente, a absoluta insuficiência da garantia anterior para a satisfação do crédito.

Destaca que a execução tramita há mais de três anos sem êxito, ressaltando que o bloqueio de valores via SISBAJUD resultou em quantia irrisória e que os bens móveis penhorados anteriormente, consistentes em telhas, possuem valor manifestamente inferior à dívida atualizada.

Ademais, rechaça a alegação da executada quanto à suposta ocorrência de preclusão lógica ou de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Argumenta que o simples fato de ter requerido a alienação das referidas telhas em momento processual anterior não significa a aceitação irretratável destes bens como garantia integral da dívida, mas consistiu apenas em uma tentativa válida de conversão do bem em pecúnia para o abatimento do saldo devedor, não configurando qualquer violação à boa-fé processual.

No que tange ao confronto de normas processuais, o exequente defende que o princípio da menor onerosidade ao devedor não possui caráter absoluto e não pode ser interpretado como um instrumento de blindagem patrimonial.

Afirma que tal preceito deve ser aplicado em harmonia com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, lembrando que a execução corre no interesse do credor e que a própria ordem legal de preferência do Código de Processo Civil prioriza a penhora de bens imóveis em detrimento de bens móveis.

Além disso, o Agravado contrapõe a tese da devedora acerca da suposta alta liquidez das telhas, diferenciando a comercialização no mercado privado da realidade da alienação judicial. Frisa que as vendas em hasta pública possuem público restrito e frequentemente resultam em arrematações com deságio, além de apontar que os bens industriais em questão estão sujeitos à natural
depreciação, visto que permanecem sob a guarda da própria executada desde novembro de 2022.

Por fim, afasta a tese de gravame desproporcional, esclarecendo que a ampliação da penhora não promoveu a substituição da garantia anterior, mas tão somente o seu reforço, visando assegurar a integralidade da dívida.

Ressalta, inclusive, que eventual alienação que venha a superar o valor do débito ensejará a imediata restituição do saldo remanescente à executada, o que afasta de plano qualquer alegação de excesso de execução.

Diante de todo o exposto processual, o Agravado requer o conhecimento e o desprovimento integral do recurso, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau que autorizou o reforço da penhora sobre os imóveis de matrículas nº 10.727 e nº 11.963, do Cartório de Registro de Imóveis de Jaguaruna/SC
(
I
d.
352309365
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar o pedido formulado pela agravante para a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, com a consequente remessa para sessão por videoconferência visando a realização de sustentação oral.

Ocorre que o pedido de destaque deve ser indeferido de plano, porquanto não há previsão legal ou regimental para a realização de sustentação oral em agravo de instrumento que versa sobre penhora em execução de título extrajudicial, não se
enquadrando a matéria nas hipóteses taxativas do artigo 937 do Código de Processo Civil.

Sendo assim,
rejeito
o pleito e mantenho o julgamento na modalidade virtual.

Outrossim, no que tange aos embargos de declaração opostos pela agravante contra a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, julgo-os prejudicados.

Com o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento pelo órgão colegiado, ocorre a perda superveniente do objeto do recurso de embargos de declaração que objetivava modificar a decisão liminar, impondo-se o reconhecimento de sua prejudicialidade.

Superadas tais premissas processuais, passo à análise do mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade e a adequação da decisão de origem que deferiu o reforço de penhora sobre bens imóveis da executada, a despeito da existência prévia de penhora sobre bens móveis, consistentes em telhas, e de valores irrisórios bloqueados via sistema
Sisbajud
.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“
(...)
Analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia reside na suficiência ou não da garantia já existente e na possibilidade de penhora adicional sobre bens imóveis.

De início, cumpre esclarecer que, conforme certidão de ID 108043525, a penhora das telhas ocorreu após a citação da executada e o transcurso do prazo para pagamento voluntário, não se tratando, portanto, de iniciativa da devedora, como erroneamente alegado.

Quanto à suficiência da garantia, observo que a execução tramita desde 2022, sem que tenha havido o pagamento do débito pela executada, à exceção do bloqueio judicial no valor de R$ 16.417,50 (ID 123762397) e do recente bloqueio de R$ 75,11 (ID 203732615).

O art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial de penhora, figurando o dinheiro em primeiro lugar e os bens imóveis em quarto lugar, à frente dos bens móveis em geral (quinto lugar). Tal ordem, embora não seja absolutamente rígida, deve ser observada sempre que possível, em atenção ao princípio da efetividade da execução.

No caso em análise, embora existam telhas penhoradas, avaliadas inicialmente em valor superior ao da execução, é notório que bens dessa natureza estão sujeitos à depreciação e possuem menor liquidez quando comparados a imóveis, especialmente em hasta pública, onde dificilmente alcançam o valor da avaliação.

Ademais, o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não pode ser invocado como escudo para frustrar a satisfação do crédito, devendo ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade.

Nesse contexto, considerando que:

A execução tramita há mais de três anos sem a satisfação do crédito;

Os bens móveis penhorados (telhas) estão sujeitos à depreciação e possuem menor liquidez;

O bloqueio de valores alcançou montante irrisório frente ao valor da execução;

A ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC privilegia os bens imóveis em relação aos bens móveis;

Conclui-se que não há óbice ao deferimento da penhora sobre os bens imóveis indicados pelo exequente,
sem prejuízo da manutenção da penhora já existente sobre as telhas.

Ressalto que tal medida não configura excesso de execução, mas sim garantia de efetividade da tutela executiva, sendo certo que, em caso de alienação que supere o valor do débito, o saldo remanescente será restituído à executada, nos termos do art. 907 do CPC.

Ante o exposto:

INDEFIRO
o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela executada;

DEFIRO
o pedido de penhora sobre os imóveis de matrícula nº 10.727 (fração ideal) e nº 11.963, ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguaruna/SC;

EXPEÇA-SE
mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido na forma do art. 842 do CPC;

DETERMINO
que, após a efetivação da penhora e avaliação, seja lavrado o respectivo termo nos autos, intimando-se a executada na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, pessoalmente, bem como o cônjuge, se casada for;

PROCEDA-SE
à averbação da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou termo de penhora, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 844 do CPC.

Por fim, retifique-se o polo passivo, a fim de que conste como executada FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI (ID 153792468).

Oportunamente, conclusos
.
”

A tese principal da agravante repousa na suposta ocorrência de preclusão lógica e de comportamento contraditório por
parte do exequente, sob o argumento de que este teria anuído com a penhora das telhas e chegado a pleitear a sua alienação judicial em momento anterior.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. O requerimento formulado pelo credor para a alienação dos bens móveis constritos traduz apenas o seu natural e legítimo interesse na expropriação daquilo que já se encontrava garantido, visando o abatimento da dívida, e não uma renúncia tácita ao direito de buscar a satisfação integral do seu crédito por meio de outros bens patrimoniais.

A busca contínua pela satisfação integral do débito é a finalidade precípua do processo executivo, de modo que o pedido de reforço da penhora, sobretudo quando a garantia original se revela insuficiente, não caracteriza qualquer violação à boa-fé objetiva ou ao instituto do
venire
contra
factum

proprium
.

Quanto à alegação de excesso de penhora e ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, é imperioso destacar que referida norma não ostenta caráter absoluto.

O preceito da menor onerosidade deve ser aplicado em estrita consonância com o princípio da efetividade, consagrado no artigo 797 do mesmo diploma legal, o qual estabelece com clareza que a execução se realiza no interesse do credor.

No caso concreto, o juízo singular consignou que a execução tramita há mais de três anos sem que haja a quitação do débito e que os bloqueios financeiros restaram praticamente infrutíferos.

Ademais, a ordem legal de preferência de penhora, esculpida no artigo 835 do Código de Processo Civil, elenca os bens imóveis em primazia sobre os bens móveis em geral.

Embora a agravante sustente que as telhas penhoradas possuam alta liquidez em decorrência de sua própria
atividade empresarial no ramo cerâmico, é cediço que a liquidez no mercado privado não se confunde com a liquidez auferida em hasta pública.

Em sede de alienação judicial, bens móveis dessa natureza encontram um número restrito de interessados, sujeitam-se a deságios significativos nos leilões e podem sofrer depreciação ou avarias pelo simples decurso do tempo, especialmente estando sob a guarda da própria devedora. Tais fatores justificam plenamente a determinação do juízo de origem em reforçar a garantia com bens imóveis, que sabidamente possuem maior estabilidade de valor comercial e atratividade na expropriação judicial.

Desta feita, a ordem de penhora sobre os imóveis indicados pelo credor não configura uma substituição indevida, tampouco enseja excesso de execução, mas sim um necessário reforço da constrição patrimonial perfeitamente cabível e proporcional diante da frustração na satisfação célere e integral do crédito.

Cumpre ressaltar, por fim, que eventual arrematação que venha a superar o montante atualizado da dívida acarretará a imediata restituição do saldo remanescente à empresa executada, conforme determina a legislação processual, afastando de plano qualquer hipótese de prejuízo injustificado ou gravame desproporcional.

Sobre a legitimidade do reforço de penhora são os julgados:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFORÇO DE PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS E VEÍCULOS. GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu medidas de reforço de penhora, autorizando a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD, diante da insuficiência dos bens já penhorados, com extensão da medida aos garantidores hipotecários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar: (i) se houve violação ao contraditório e à fundamentação da decisão agravada ao autorizar o reforço de penhora sem pedido específico ou prévia intimação dos agravantes; (
ii
) se é legítima a constrição de bens de pessoas físicas garantidoras hipotecárias, quando não demonstrada a extrapolação dos limites da garantia; (
iii
) se é possível o conhecimento da insurgência sobre a responsabilidade dos garantidores, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição. III. Razões de decidir 3.
A decisão agravada não operou substituição, mas sim reforço de penhora, justificado pela manifesta insuficiência dos bens inicialmente constritos, em conformidade com a ordem legal prevista no art. 835 do CPC
. 4. Os agravantes foram intimados previamente e se mantiveram inertes, não se configurando ofensa ao contraditório nem ausência de fundamentação. 5. A constrição de bens dos garantidores hipotecários é admissível quando estes se vinculam à execução na qualidade de garantidores, inexistindo prova de excesso ou extrapolação da garantia real. 6. A análise da limitação da responsabilidade patrimonial dos garantidores não foi enfrentada pelo juízo de origem, configurando supressão de instância e impedindo seu exame neste grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1.
É legítimo o reforço de penhora sobre ativos financeiros e veículos,
independentemente de avaliação definitiva, quando a insuficiência dos bens já constritos for
manifesta
. 2. A constrição de bens de garantidores hipotecários é admissível nos limites da garantia, cabendo ao executado demonstrar eventual excesso. 3. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre a responsabilidade dos garantidores impede a análise do tema em sede recursal, sob pena de supressão de instância.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10376172320258110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA - PENHORA PARCIAL DOS VALORES –
NECESSIDADE DE REFORÇO DA PENHORA OU DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL ANTES DA EXTINÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – DEFERIMENTO – CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verificado que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico perseguido pela parte, é cabível a correção de ofício a qualquer momento, nos termos do art. 292, § 3º do CPC.

2. Em razão do elevado valor da causa, é possível o deferimento do parcelamento das custas, em observância ao art. 98, § 6º do CPC.

3. “A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.127.815/SP (Rel. Ministro
LUIZ FUX,
DJe
de 14/12/2010), consolidou o entendimento de que "a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. (
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.892.673/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 29/4/2022).

4.
Se houve penhora parcial de valores no caso, antes da extinção do feito em razão da ausência de garantia do juízo, revela-se necessária facultar aos executados realizar o reforço da penhora ou demonstrar de forma inequívoca a inexistência de bens para integralização do montante exequendo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004017-02.2022.8.11.0037, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2023)

A decisão agravada, portanto, revela-se escorreita e alinhada à jurisprudência, não comportando reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.
Por conseguinte,
julgo prejudicados

os embargos de declaraçã
o Id. 349355389.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026